Tribunal: TJDFT
Processo: 0715414-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715414-67.2020.8.07.0020 RECORRENTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. RECORRIDO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. OBSERVÂNCIA. CONDOMINIO MISTO. UNIDADES. RESIDENCIAL E COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMUM POR SE TRATAR DE LOJA COMERCIAL AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDIVISÃO. UNIDADE COMERCIAL. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), razão pela qual não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 2. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF). 3. No Condomínio edilício constituído por unidades residenciais e comerciais, o proprietário das lojas que fazem parte do empreendimento é responsável pelo pagamento do rateio das despesas condominiais, nos termos dispostos na Convenção Condominial, nas Atas de Assembleias e no art. 1.336, inciso I, do Código Civil. 4. Havendo previsão na Convenção do Condomínio da obrigação de o proprietário das lojas comerciais participar do rateio das despesas do Condomínio, e fixados os valores por meio de Atas de Assembleias, está caracterizada a obrigação daquele ao pagamento dos débitos condominiais. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 371, 489, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884 e 1.034, ambos do Código Civil, defendendo a inviabilidade de rateio para cobrança de despesas e serviços que não se destinam à área comum e da qual a ora recorrente sequer tem acesso, argumenta que a área comercial, em que está inserida, não gera custos ao condomínio, e que a transferência de despesas para as unidades comercias, que não se beneficiam dos serviços prestados, implica enriquecimento ilícito do ora recorrido. Colaciona julgados do STJ e do TJSC, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846 (ID. 37494436 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 371, 489 e 1.022, todos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Ademais, Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp 1782946/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 02/03/2022) Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 884 e 1.034, ambos do CCB, bem assim no que tange ao indicado dissenso pretoriano. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso em tela, não há dúvida de que o condomínio Apelado incluiu as unidades residenciais e comerciais, não constando nos autos que o Apelante, proprietário de unidades comerciais, tenha se insurgido quanto à inclusão das lojas no rateio das despesas condominiais (...) Acrescente-se que, da mera leitura dos contratos de locação de imóvel não residencial referente às lojas (a) 4, (b) 5 a 8, (c) 9 e 10 (ID 33327116), observa-se que o próprio Apelante estipula como obrigação do locatário o pagamento do aluguel, dos impostos (IPTU/TLP), das despesas ordinárias de condomínio e dos demais encargos (...) Ressalte-se que, a despeito da insurgência da Apelante ao pagamento das taxas, ao argumento de que, em atenção ao disposto no artigo 1.340 do Código Civil, não seria beneficiada com as despesas referentes ao bloco residencial, tal fato não altera a obrigação estabelecida na Convenção Condominial (...)De fato, a Convenção Condominial reconhece as áreas de uso comum do pilotis (“área aberta coberta e descoberta, quarto do faxineiro com banheiro, lixeira, cômodo da CEB, hall dos elevadores, central de GLP, portão de acesso de pedestres aos apartamentos, portaria, sanitários e copa”) como áreas de uso comum de divisão não proporcional vinculadas apenas aos apartamentos (ID 33327149 – pág. 27). Todavia, também estabelece que as áreas de uso comum do térreo (“circulação de lojas, depósito, banheiros, vestiários masculino e feminino e área relativa a 20 vagas de estacionamento e respectiva circulação e jardins”) serão de uso comum de divisão não proporcional vinculadas apenas às lojas. E diante desse cenário, considerando a existência de áreas de uso comum de divisão não proporcional vinculadas tão somente aos apartamentos e outras às lojas, optou-se por determinar expressamente na Convenção Condominial que o valor das quotas condominiais serão proporcionais às frações ideais do terreno de cada unidade autônoma. Assim, havendo previsão na Convenção do Condomínio da obrigação de o proprietário das lojas comerciais participar do rateio das despesas do Condomínio, e fixados os valores por meio de Atas de Assembleias, está caracterizada a obrigação do Apelante ao pagamento dos débitos condominiais” (ID 35468399) (g.n.). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Determino que as publicações relativas à ora recorrente sejam feitas em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 33327110 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029